Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial pela ausência de apresentação, em tempo hábil, de planilha discriminada do débito, conforme solicitado pelo juízo de origem. O requerido pleiteou a suspensão do processo, fundamentando-se na existência de demanda conexa, que foi extinta sem julgamento de mérito por inépcia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o descumprimento da ordem de emenda à inicial para apresentação de planilha discriminada do débito justifica o indeferimento da petição inicial; e (ii) se é necessária a intimação pessoal do autor para extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 321, caput, do CPC, o magistrado deve oportunizar a emenda da inicial para suprir eventuais deficiências documentais. A inércia do autor diante da determinação judicial justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem análise do mérito.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme quanto à desnecessidade de intimação pessoal do autor para indeferimento da petição inicial, nos casos de inobservância da ordem de emenda, limitando-se essa obrigatoriedade às hipóteses dos incisos II e III do art. 485, conforme art. 485, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É dispensável a intimação pessoal do autor para extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos de indeferimento da petição inicial por descumprimento de ordem de emenda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1040715/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 04.05.2010, DJe 20.05.2010; TJDFT, Acórdão 1843318, 07039272220238070012, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 03.04.2024, DJE 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 1824882, 0743492-26.2023.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.02.2024, PJe 03.04.2024.